Tribunal: STF
Processo: ARE 1379005
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL (RÉ SOLTA). CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.



    POSTULADA A CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO. AGENTE QUE ATRIBUIU AO OFENDIDO A PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA A FILHA DELA, ADOLESCENTE E PORTADORA DE DEFICIÊNCIA MENTAL, CIENTE DA SUA INOCÊNCIA, MOTIVANDO A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL, ARQUIVADO POR AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE AUTORIA. APELADA QUE AFIRMOU TER VISUALIZADO O SUPOSTO ABUSO SEXUAL COMETIDO. CONTUDO, DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS QUE CONFIRMAM, DE FORMA INEQUÍVOCA, QUE O OFENDIDO NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL DOS FATOS. OUTROSSIM, EXAMES PERICIAIS QUE ATESTAM A INOCORRÊNCIA DE CONJUNÇÃO CARNAL ENTRE A VÍTIMA E A FILHA DA APELADA. INTUITO DE PREJUDICAR O OFENDIDO, ATRIBUINDO-LHE FALSAMENTE UM CRIME PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL, QUE SE EXTRAI DOS ELEMENTOS AMEALHADOS AOS AUTOS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA DA APELADA QUE NÃOEXCLUI SUA CULPABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. 



    PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPLEMENTARES FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO. VERBA HONORÁRIA CONCEDIDA COM BASE NO ART. 85, §§ 1º, 2º, 8º E 11º , DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C/C ART. 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E NAS RESOLUÇÕES DESTA CORTE.



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO"



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV, LVI e LXIII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, no que tange à alegada violação do artigo 5º, incisos LVI e LXIII, verifica-se que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se afirmar, genericamente, que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.168.155/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/3/19).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ACESSO A DADOS CADASTRAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.068.728/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/10/18).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A autoria e a materialidade delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência n. 00435-2013-00987 (Evento 3, OUT4), pelo Termo de Exibição e Apreensão (Evento 3, OUT20), pelos Laudos Periciais ns. 039/13 (Evento 3, OUT21 - Laudo Pericial de Conjunção Carnal) e 9200.16.04582 (Evento 08 - Laudo Pericial de Pesquisa de Sangue e de Esperma), pelo Relatório Psicológico n. 21/2016 (Evento 3, OUT41/46) e pela prova oral colhida ao longo da instrução.



    Infere-se dos autos que no dia 1º de abril de 2013, por volta das 8h, no Município de Maravilha, a apelada I.S. dirigiu-se à Delegacia de Polícia de referida cidade e noticiou suposto crime de estupro contra sua filha A.J., adolescente (16 anos à época dos fatos) e portadora de deficiência mental.



    Na ocasião, a apelada atribuiu falsamente a autoria a S.S. e, apesar de saber de sua inocência, relatou que ele teria tido conjunção carnal com sua filha A.J. no dia 29 de março de2013.



    Em razão do noticiado, foi instaurado o Inquérito Policial n. 0000225-60.2014.8.24.0042 para apuração da suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, o qual, contudo, foi arquivado por ausência de elementos indicativos de autoria (Evento10, OUT80/85).



    Ou seja, a apelada deu causa à instauração de inquérito policial em desfavor de S.S.,imputando-lhe crime de que o era inocente.



    (...)



    Diante disso, entende-se que as prova oral colhida em conjunto com os exames periciais acostados aos autos não deixam dúvidas de que a apelada I.S. dolosamente praticou aconduta prevista no art. 339 do Código Penal, motivo pelo qual impositiva sua condenação.



    (...)



    Na primeira fase da dosimetria, analisando as circunstâncias ditas judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, entende-se que a culpabilidade da agente não apresenta nota digna de menção. Em relação aos antecedentes, verifica-se que a apelada ostenta múltiplas condenações definitivas, mas somente uma em relação a fato anterior, apta a ser valorada nesta etapa (0000500-38.2015.8.24.0021; data do fato: 04.10.2010 - Evento 81, CERTANTCRIM174).Quanto à conduta social, há evidências nos autos de que ela se revela reprovável. De acordo com testemunhas, a apelada faz uso frequente de bebida alcoólica e apresenta comportamento agressivo, não somente no ambiente doméstico, com suas filhas, mas também na comunidade em que vive. Conforme mencionado pela testemunha P.C., I.S. ‘tinha fama de causar confusão quando bebia’ e quem ‘enxergava na rua era considerado um desafeto’, sendo que normalmente tinha ela ‘a intenção de machucar’. Não se pode desconsiderar, outrossim, os indicativos de negligência com suas filhas, uma delas portadora de deficiência, uma vez que a própria apelada informou durante atendimento psicológico que ‘na época dos fatos saía na noite com frequência,deixando as filhas sob cuidados de 'qualquer um, as vezes eu nem conhecia, mas deixava’(Evento 3, OUT43). E somado a isso, de acordo com informações repassadas pela assistente social da APAE, ‘algumas vezes A.J. diz na escola que a mãe 'leva homens para casa’ (Evento 3,OUT43). Há assim, vastos elementos a apontar a má conduta social da apelada tanto no âmbito familiar como no da comunidade. Em seguida, não há nos autos elementos suficientes para uma segura análise da personalidade da apelada. Os motivos são inerentes ao tipo penal.As circunstâncias e as consequências do crime se revelam normais à espécie. O comportamento da vítima em nada contribui para a prática do delito.



    Diante disso, presentes duas circunstâncias judiciais negativas, aplica-se o aumento de 1/6 (um sexto) para cada uma delas, de forma que a pena-base fica estabelecida em 2 (dois)anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa.



    Em seguida, inexistem atenuantes ou agravantes a serem reconhecida, tampouco causas de aumento ou de diminuição, motivo pela qual se torna definitiva a pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.



    Não havendo maiores informações a respeito das condições financeiras da apelada,fixa-se a pena de multa no mínimo valor legal (art. 49, §1º, do Código Penal).



    Quanto ao regime, apesar de a pena aplicada em tese recomendar a aplicação do aberto, a existência de duas circunstâncias judiciais negativas (conduta social e maus antecedentes) recomenda a aplicação do imediatamente mais gravoso, qual seja, o semiaberto,nos termos do art. 33, §§2º, "b", e 3º, do Código Penal.



    Igualmente em razão das circunstâncias judiciais negativas, tem-se também como inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, III, do Código Penal) e a concessão do sursis (art. 77, II, do Código Penal).



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente